Tribunal: CARF
Processo: 10540.720753/2017-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.720753/2017-38
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-011.244 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Embargante
NORSA REFRIGERANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
Demonstrada a inocorrência do erro material apontado, os embargos de
declaração opostos pelo contribuinte devem ser rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração em razão da inocorrência do vício apontado. Os conselheiros Tatiana
Josefovicz Belisário e Mateus Soares de Oliveira acompanharam o relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de
Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte acima identificado
em face do acórdão no 3201-005.720, de 25/09/2019, em razão da alegada ocorrência de
contradição, obscuridade e erro material na decisão.
Os presentes autos originaram-se da lavratura de auto de infração de IPI
decorrente da apuração de aproveitamento indevido de créditos do imposto, em razão da
constatação de erro na classificação fiscal em aquisições, junto à empresa Recofarma Indústria
do Amazonas Ltda., de kits concentrados para bebidas.
Na Impugnação, o contribuinte contestou a autuação, aduzindo o seguinte: (i) os
concentrados são beneficiados por duas isenções, a do art. 81, II, do RIPI/2010, por serem
produzidos na Zona Franca de Manaus (ZFM), cujo crédito correspondente fora assegurado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.720753/2017-38
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.244 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720753/2017-38

expressa e especificamente pela coisa julgada formada no Mandado de Segurança n°
95.0009470-3 e pelo entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal – STF (RE n°
212.484) e a do art. 95, III, do RIPI/2010, (ii) os concentrados adquiridos de Recofarma foram
elaborados com matéria-prima extrativa vegetal, (iii) impossibilidade de responsabilização de
terceiro adquirente por suposto erro na classificação fiscal do produto, conforme jurisprudência
administrativa e judicial, (iv) alteração de critério jurídico, (v) no Parecer n° 405/2003, da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), adotou-se a classificação do concentrado para
refrigerantes no código 21.06.90.10, Ex. 01, reconhecendo-se o direito a crédito do IPI ao
adquirente do concentrado, pela aplicação da alíquota de 27%, vigente na época, (vi) a
Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) também tem competência para definir a
classificação fiscal dos produtos fabricados no âmbito de projeto industrial da ZFM, (vii) a
Fiscalização subverteu a ordem de aplicação das Regras Gerais de Interpretação do SH, pois
aplicou as regras secundárias de interpretação (Regras Gerais 2 e 3) antes da primária (Regra
Geral 1), (viii) o fato de os concentrados para refrigerantes adquiridos de Recofarma não terem
sido previamente misturados não significava que eles não estivessem prontos para uso por quem
fabrica os refrigerantes e (ix) impossibilidade de exigência de multa, juros de mora e correção
monetária, em razão do disposto no art. 100, parágrafo único, do CTN, bem como no art. 76, II,
“a”, da Lei n° 4.502/1964.
A Impugnação foi julgada improcedente pela Delegacia de Julgamento (DRJ), que
manteve o lançamento em sua integralidade.
No Recurso Voluntário, o contribuinte reiterou seus argumentos de defesa,
alegando, ainda, a necessidade de aplicação do art. 112 do CTN e a ilegalidade da autuação, por
ter deixado de considerar uma parcela do crédito do IPI na respectiva apuração.
Em 30 de janeiro de 2019, por meio da Resolução no 3201-001.776, o julgamento
do recurso voluntário foi convertido em diligência, uma vez que, no processo no
10580.724116/2017-64, suscitara-se dúvida em relação ao efetivo trânsito em julgado do
Mandado de Segurança no 95.0009470-3 e sua conexão com o MS no. 95.0017405-7, vindo a
autoridade administrativa a juntar aos autos as peças do MS no 95.0017405-7, mas sem certidão
ou documento que atestasse o trânsito em julgado do MS no 95.0009470-3, sendo informada a
ocorrência de dificuldades em se localizarem, no âmbito do Poder Judiciário, cópias do referido
processo.
Em sua manifestação acerca dos resultados da diligência, o Recorrente alegou que
as matérias discutidas nos MSs eram distintas, a saber: no de no 95.0009470-3, discutia-se o
direito ao crédito de IPI decorrente da aquisição de concentrado isento oriundo de fornecedor
situado na Zona Franca de Manaus e, no de no 95.0017405-7, a discussão cingia-se ao direito ao
crédito de IPI relativo à aquisição de açúcar cristal oriundo de fornecedores situados nas áreas de
atuação da Sudene e da Sudam.
No acórdão no 3201-005. 720, de 25/09/2019, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara
da 3a Seção do CARF deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, mantendo, por maioria de
votos, a reclassificação fiscal realizada pela fiscalização e, por unanimidade de votos,
reconhecendo o direito a crédito de IPI na entrada de insumos adquiridos junto à Zona Franca de
Manaus (ZFM) sob o regime da isenção, por reconhecer a aplicação do trânsito em julgado no
Mandado de Segurança no 95.0009470-3.
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.244 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720753/2017-38

Em sede de embargos, o contribuinte alegou a ocorrência de (i) obscuridade
quanto ao resultado do julgamento, por não se referir a todas as matérias tratadas no voto do
relator, (ii) contradição em relação à sua qualidade de adquirente de boa-fé, (iii) contradição em
relação ao pedido do Mandado de Segurança Individual 95.0009470-3 e (iv) erro material quanto
à exclusão da multa por força do art. 76, II, “a”, da Lei 4.502/1964; embargos esses acolhidos
apenas em parte pelo Presidente da turma, com a admissão da ocorrência do erro identificado no
item “iv”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Conforme acima relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte em face do acórdão no 3201-005.720, de 25/09/2019, em razão da alegada
ocorrência, no acórdão embargado, de erro material quanto à exclusão da multa por força do art.
76, II, “a”, da Lei 4.502/1964.
Segundo o Embargante, no Recurso Voluntário, ele havia demonstrado o não
cabimento da imposição de multa em razão do disposto no art. 76, inciso II, alínea "a", da Lei no
4.502/1964 (art. 486, II, "a", do RIPI/2002 e art. 567, II, "a", do RIPI/2010), dada a
determinação de não se imporem penalidades a contribuintes que tivessem agido de acordo com
interpretação constante de decisão irrecorrível de última instância administrativa, vindo o
acórdão embargado a incorrer em erro material ao considerar que essa matéria restara
prejudicada em razão do reconhecimento, com base na coisa julgada formada no MSI no
95.0009470-3, do direito a créditos fictos de IPI na aquisição dos insumos isentos oriundos da
Zona Franca de Manaus (ZFM).
Ainda de acordo com o Embargante, a jurisprudência administrativa irrecorrível
caminhava no sentido de não se atribuir ao adquirente a responsabilidade pela verificação da
correta classificação fiscal indicada pelo fornecedor da mercadoria, situação essa em que se
poderia invocar um suposto equívoco de classificação fiscal incorrido pelo fornecedor, mas não
se questionar o direito a créditos fictos de IPI decorrentes da aquisição dos insumos isentos
oriundos da ZFM.
Extraem-se do voto condutor do acórdão embargado os seguintes trechos
contendo os fundamentos da decisão, verbis:
Uma vez reconhecido neste voto os efeitos do trânsito em julgado no Mandado de
Segurança no 95.0009470-3, no tocante ao direito ao crédito nas aquisições isentas de
insumos da Zona Franca de Manaus, torna-se prejudicado enfrentamento por este
Colegiado dos tópicos versados nos autos e nas peças de defesa da contribuinte,
relacionados ou decorrentes, a saber:
(...)
- A dispensa da multa de ofício imposta por auto de infração lavrado para exigir débitos
de IPI decorrentes da glosa de créditos desse imposto, em razão da aquisição de
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.244 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720753/2017-38

insumos isentos oriundos da Zona Franca de Manaus, cujo fundamento da contribuinte é
a aplicação do art. 76, II, “a” da Lei no 4.502/64.
No despacho de admissibilidade dos embargos, o Presidente da turma assim se
pronunciou:
A embargante tem razão no ponto. O pedido de afastamento da multa, por recurso ao
art. 76, II, “a”, da Lei 4.502/64, não se amparava somente nas matérias abrangidas pelo
MSI 95.0009470-3, mas também em argumentos outros que não restaram
prejudicados. Portanto, a matéria deveria ser apreciada pelo colegiado, o que não
ocorreu.
Feitas essas considerações, passa-se à análise dos embargos.
Conforme apontado no voto condutor do acórdão da DRJ (fls. 706 a 707), na
petição inicial do Mandado de Segurança n° 95.0009470-3, o ora Embargante postulou o
seguinte:
a) a concessão, inaudita altera pars, de MEDIDA LIMINAR, 'para não ser compelida a
estornar o crédito do IPI, incidente sobre as aquisições de matéria prima isenta a
fornecedor situado na Zona Franca de Manaus (concentrado - código 2106.90 do TIPI)
(RIPI, art, 45, XXI), utilizada na industrialização dos seus produtos (refrigerantes -
código 2202.90 da TIPI), cuja saída é sujeita ao IPI; dando-se ciência ao Delegado da
Receita Federal;
b) a concessão, inaudita altera pars, de MEDIDA LIMINAR, nos termos do art. 151, IV
do CTN, para que o IMPETRADO se abstenha de praticar ou determinar a prática
de qualquer ato contra a IMPETRANTE, visando à exigência de diferença de IPI,
com os acréscimos de multa, juros e correção, com fundamentos em glosa do crédito
de IPI nas aquisições de matérias primas referidas na letra a) supra; se, quando
despachada esta petição, o IMPETRADO já tiver praticado ou determinado a prática
de ato ou medida desse gênero, que também liminarmente se suspendam de imediato os
efeitos desse ato ou medida do IMPETRADO ou de autoridade a ele subordinada;
c) que, na sentença, se confirmem as liminares requeridas nas letras a) e b) supra, para
assegurar à IMPETRANTE o seu direito ao crédito do IPI na aquisição de matéria
prima isenta proveniente da Zona Franca de Manaus. (g.n.)
Conforme se verifica do excerto supra, a matéria relativa à exigência de
acréscimos moratórios decorrentes da exigência de IPI relativamente a aquisições de matérias-
primas oriundas da Zona Franca de Manaus (ZFM) foi objeto da ação judicial, situação em que
se deve aplicar a súmula CARF no 1,1 não se conhecendo de tal matéria no processo
administrativo fiscal em razão da concomitância de sua discussão nas esferas judicial e
administrativa, constatação essa que condiz com o teor da decisão embargada.
Mas mesmo que se considere que o Embargante, inobstante se referir, no
mandado de segurança, à aplicação genérica de penalidade, se reporte, no Recurso Voluntário, a
um dispositivo legal específico, qual seja, o art. 76, inciso II, alínea "a", da Lei no 4.502/1964,

1 Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.244 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720753/2017-38

conclui-se também que melhor razão não lhe assiste, em conformidade com a jurisprudência do
CARF a seguir referenciada:
Acórdão no 9303-009.167 – CSRF/3a Turma, de 17/07/2019
(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 31/01/2009 a 30/09/2012
(...)
MULTA DE OFÍCIO. EXCLUSÃO. CONDUTA. CONTRIBUINTE DECISÃO
DEFINITIVA. ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A aplicação do disposto no art. 76, II, "a", da Lei no 4.502/1964, c/c o art. 486, II, do
RIPI/2002, visando à exclusão da multa no lançamento de ofício, se restringe à matéria
que, na data dos respectivos fatos geradores, exista decisão administrativa vigente e
irrecorrível, reconhecendo a não aplicação da penalidade. A existência de outras
decisões administrativas proferidas pela Câmara Superior Recursos Fiscais do CARF,
com entendimento contrário àquela, afasta o caráter irrecorrível e a possibilidade de
exclusão da penalidade, nos termos do art. 486, II, do RIPI/2002. (destaques nossos)
[...]
Acórdão no 3402-009.784 - 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma
Ordinária, de 14/12/2021
(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 29/02/2012 a 31/12/2014
(...)
MULTAS. EXCLUSÃO. ARTIGO 76, II, “A” DA LEI No 4.502/64. NÃO
RECEPÇÃO PELO ARTIGO 100, II, DO CTN. EFICÁCIA NORMATIVA DAS
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. INEXISTÊNCIA DE LEI. PENALIDADE.
EXIGÊNCIA.
O artigo 76, II, “a”, da Lei no 4.502/64 não foi recepcionado pelo CTN. Diante da
inexistência de decisão administrativa com eficácia normativa atribuída por lei, nos
termos do artigo 100, inciso II do CTN, incabível a exoneração pleiteada.
Merece registro o trecho a seguir reproduzido do voto condutor do acórdão no
9303-009.167:
Quanto a item “c”, vigência do art. 76, II da Lei no 4.502/64, entendo que não se deve
afastar a aplicação do art. 100 do CTN, que assim dispôs:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa;
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.244 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720753/2017-38

III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do
valor monetário da base de cálculo do tributo.
Portanto, a Lei Complementar estabeleceu que somente as decisões a que a lei
atribua eficácia normativa, podem afastar a possibilidade de imposição de
penalidades. Como é sabido as decisões colegiadas do CARF não têm esse efeito
vinculativo. Não poderia ser diferente, pois se fizermos uma pesquisa detalhada,
veremos que existem decisões colegiadas do CARF tanto favoráveis à tese do
contribuinte, como em sentido oposto. E daí? Qual delas o contribuinte deveria
seguir? Portanto, muito oportunista esta tese e, como ressaltou o próprio voto do
acórdão recorrido, sem sustentação legal. Penso que para valer o que está disposto nos
decretos que regulamentaram a legislação do IPI, deveria haver prova
insofismável de que só existiam decisões no mesmo sentido. Notório que isto é uma
inverdade, em face de controvérsia que esse assunto gerou em todas estas décadas.
Destaco ainda que esta matéria vem sendo enfrentada de forma rotineira por esta CSRF,
de forma que destaco o acórdão no 9303-006688, de relatoria do ilustre presidente
substituto, Rodrigo da Costa Pôssas, o qual também adoto como razão de decidir.
Transcrevo abaixo o voto:
(...) A Fazenda Nacional suscitou a divergência jurisprudencial quanto à
exclusão da multa de ofício, do total do crédito tributário lançado e exigido,
determinada no acórdão recorrido.
O lançamento e a exigência de tal penalidade tiveram como fundamento o
art. 80 da Lei no 4.502/1964, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007,
que assim dispõe:
"Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto
sobre produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de
recolhimento do imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de
ofício de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do imposto que
deixou de ser lançado ou recolhido."
Já o art. 76 dessa mesma lei estabelece:
"Art. 76. Não serão aplicadas penalidades:
(...);
II enquanto prevalecer o entendimento aos que tiverem agido ou pago
o imposto:
a) de acordo com interpretação fiscal constante de decisão irrecorrível
de última instância administrativa, proferida em processo fiscal,
inclusive de consulta, seja ou não parte o interessado; (...)."
Em relação à aplicação de penalidades vinculadas ao IPI, o RIPI/2002
vigente no período dos fatos geradores, objeto do lançamento em discussão,
assim dispunha:
"Art. 486. Não serão aplicadas penalidades:
(...)
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.244 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720753/2017-38

II aos que, enquanto prevalecer o entendimento, tiverem agido ou
pago o imposto (Lei no 4.502, de 1964, art. 76, inciso II):
(...).
a) de acordo com interpretação fiscal constante de decisão irrecorrível
de última instância administrativa, proferida em processo fiscal,
inclusive de consulta, seja ou não parte o interessado (Lei no 4.502, de
1964, art. 76, inciso II, alínea a); (...)."
No RIPI/2010, em vigência, aprovado pelo Decreto no 7.212/2010, essa
dispensa de aplicação de penalidade foi mantida, literalmente, no seu art.
567.
Assim, independentemente da discussão da revogação tácita do art. 76, II,
"a", da Lei no 4.502/1964, pelo art. 100. II, do CTN, o comando daquele
dispositivo legal foi mantido no RIPI/2002, art. 486, II, "a", e no RIPI/2010,
art. 567, conforme demonstrado anteriormente.
Dessa forma, levando-se em conta o entendimento do Colegiado da Segunda
Turma da CSRF, no Acórdão no 0202.357, de 24/07/2006, que serviu de
fundamento para o Colegiado da Câmara baixa excluir a multa de ofício, tal
exclusão deveria ser mantida com fundamento no disposto no art. 486, II, "a",
do RIPI/2002.
No entanto, conforme consta expressamente daquele dispositivo legal, a
penalidade não deve ser aplicada somente no caso em que o contribuinte agiu
de acordo com interpretação fiscal constante de decisão irrecorrível de última
instância administrativa, então vigente.
No presente caso, os fatos geradores objetos do lançamento em discussão
ocorreram entre as datas de 31/10/2008 e 31/12/2008. Nesse período, ao
contrário do que consta do acórdão recorrido, a decisão proferida no acórdão
no 0202.357, não era irrecorrível, tendo em vista vigiam outras decisões da
CSRF, com entendimento diferentes, ou seja, decidiram que insumos
isentos do IPI não geram créditos desse imposto. Dentre elas, cabe citar os
seguintes acórdãos daquela Câmara: 0202.979, de 29/01/2008; 0203.029, de
05/05/2008; 0203.585, de 25/11/2008; e 02.03.677, de 26/11/2008. Todos
estes acórdãos não reconheceram direito de se calcular e aproveitar créditos
de IPI sobre insumos isentos desse imposto.
Assim, demonstrado que no período havia outras decisões com
entendimento contrário àquele esposado no acórdão utilizado pela
Câmara baixa, para excluir a multa de ofício, não há amparo para a
aplicação do art. 486, II, "a", do RIPI/2002 e, consequentemente, a
penalidade em discussão deve ser mantida e exigida. (destaques nossos)
Da mesma forma, merecem destaque os seguintes excertos do voto condutor do
acórdão no 3402-009.784:
4.2. Da multa prevista pelo artigo 76, inciso II, "a" da Lei no 4.502/64 e no art. 567,
II, do RIPI/2010
Alega a Recorrente que, por força do princípio da legalidade, ainda que subsistente a
exigência do IPI, deve ser afastada a aplicação da multa proporcional constituída no
lançamento, uma vez que tem incidência a alínea ‘a’ do inciso II do artigo 76 da lei no
4.502/64.
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.244 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720753/2017-38

Com relação à incidência de tal penalidade, após reanálise da matéria e dos
argumentos da defesa, peço vênia para adotar o r. voto condutor do v. Acórdão
9303- 007.440, de relatoria do Ilustre Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, que abaixo reproduzo a título de fundamentação desta decisão:
Na abordagem dessa matéria, entendo que o artigo 100, II, do CTN, não
recepcionou o disposto no artigo 76, II, a, da Lei no 4.502/1964, de sorte que,
não havendo decisão administrativa "a que a lei atribua eficácia normativa",
não há como se reconhecer a dispensa da penalidade em relação àqueles que
agiram "de acordo com interpretação fiscal constante de decisão irrecorrível
de última instância administrativa, proferida em processo fiscal, inclusive de
consulta, seja ou não parte o interessado" (redação do artigo 76, II, a, da Lei
no 4.502/1964). Até aqui, em acordo com o entendimento do acórdão a quo
ao asseverar, à efl. 1725, que ele não mais pode ser aplicado porque encontra-
se em desarmonia com o art. 100, II, do CTN, que passou a disciplinar de
maneira diversa a questão relativa à dispensa ou redução de penalidades.
Entretanto, diferentemente do que se expõe no voto do recorrido, busco
amparo no art. 99 do CTN para afirmar que "o conteúdo e o alcance dos
decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos" e
por isso não estendo ao decreto alcance maior do que aquele determinado no
inc. II do art. 100 do Código.
Uma vez que o inciso II, a, do art. 76 da Lei no 4.502/1964 não foi
recepcionado e as leis ordinárias limitam o alcance dos decretos, não vejo
como admitir que eles afastassem a aplicação de penalidade, sem nova
norma que os suportassem, uma vez que somente outra lei poderia
estabelecer a dispensa das penalidades incidentes, definidas no art. 80,
caput, do mesmo diploma, ainda em vigência. (g.n.)
No caso, não temos uma clara decisão irrecorrível a favor da tese do sujeito
passivo, por existirem várias decisões em última instância no sentido
contrário, inclusive o já citado acórdão 9303-006.987, da relatoria do
conselheiro Rodrigo Pôssas.
Considerando as mesas razões, mantenho a penalidade prevista pelo artigo 76, II, “a” da
Lei no 4.502/64 e do artigo 567, II, do RIPI/2010.
Dessa forma, ainda que se considerasse que, por se tratar de uma questão
específica, não abordada de forma individualizada na contestação geral levada ao Poder
Judiciário acerca da aplicação de penalidades, eventual reconhecimento do vício apontado, com
eventual aplicação de efeitos infringentes, esbarra no entendimento adotado nas decisões supra,
ao qual o presente voto se alinha.
Nesse sentido, o art. 76, inciso II, alínea "a", da Lei no 4.502/1964 (art. 486, II,
"a", do RIPI/2002 e art. 567, II, "a", do RIPI/2010) não pode ser aplicado, seja por se tratar de
regra anteriormente vigente não recepcionada pelo CTN, seja por existirem decisões
contraditórias da CSRF acerca da matéria.
Nesse sentido, uma vez demonstrada a inocorrência do vício apontado, rejeitam-se
os embargos de declaração.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.244 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720753/2017-38

Hélcio Lafetá Reis

Fl. 1547
DF CARF MF
Original